Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-40.2025.8.11.0020
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001502-40.2025.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA VICENTE PEREIRA - CPF: 453.591.481-87 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0118-60 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. AUSÊNCIA DE RESSALVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ART. 523 DO CPC. PRECLUSÃO LÓGICA.
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que, em cumprimento de sentença, reconheceu a satisfação integral da obrigação e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão de depósito judicial integral realizado sem ressalva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta contradição quanto à natureza jurídica do depósito judicial — se pagamento voluntário ou garantia do juízo — e se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir tal qualificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O depósito judicial integral, realizado dentro do prazo do art. 523 do CPC e sem ressalva contemporânea, configura pagamento voluntário da obrigação.

5.

A ausência de ressalva expressa no momento do depósito constitui elemento objetivo relevante para a interpretação da conduta processual.

6.

A manifestação posterior da parte atribuindo ao depósito natureza de garantia do juízo não tem o condão de alterar sua qualificação jurídica.

7.

A tentativa de requalificação tardia do depósito configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio
nemo potest venire contra factum proprium
.

8.

A conduta da parte enseja a incidência da preclusão lógica, impedindo a rediscussão do débito após o adimplemento.

9.

A extinção do cumprimento de sentença decorre do efetivo adimplemento da obrigação, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa.

10.

O levantamento dos valores pela exequente possui causa jurídica legítima, afastando alegação de enriquecimento sem causa.

11.

Não há contradição interna no acórdão, que apresenta fundamentação coerente e alinhada à cronologia dos atos processuais.

12.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, configurando tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

O depósito judicial integral realizado sem ressalva, no prazo do art. 523 do CPC, caracteriza pagamento voluntário da obrigação.

2.

A ausência de ressalva contemporânea impede a posterior requalificação do depósito como garantia do juízo, por força da preclusão lógica.

3.

A vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
) impede a rediscussão de débito já adimplido.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, 924, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a satisfação integral da obrigação e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a embargante, em síntese, a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a existência de manifestação da parte no sentido de que o depósito possuía natureza de garantia do juízo, mas, ao mesmo tempo, concluiu pela caracterização de pagamento voluntário.

Aduz que a indicação de “depósito sem ressalva” decorreu de comunicação bancária automática, não podendo ser interpretada como manifestação inequívoca da parte, e que teria havido declaração tempestiva acerca da finalidade do depósito, o que afastaria a conclusão de preclusão lógica.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar o alegado vício, a fim de anular o acórdão e determinar o conhecimento e processamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta, em síntese, que os embargos de declaração não apontam qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, limitando-se à rediscussão da matéria já decidida.

Argumenta que o acórdão foi claro ao consignar que a manifestação da parte quanto à natureza do depósito ocorreu apenas posteriormente à sua realização, circunstância que não afasta a caracterização do pagamento voluntário nem a ocorrência de preclusão lógica, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo a sentença que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a satisfação integral da obrigação e extinguiu a execução, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“[...] A controvérsia central consiste em definir a natureza jurídica do depósito realizado pelo executado, notadamente se este deve ser interpretado como pagamento voluntário da obrigação ou mero depósito para garantia do juízo.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o executado foi regularmente intimado, nos termos do art. 523 do CPC, para proceder ao pagamento da quantia executada (ID 344504420).

Dentro desse contexto, em 09/12/2025, efetuou depósito judicial correspondente ao valor integral indicado pela exequente, qual seja, R$ 107.488,04, sem que tenha apresentado, no momento do ato, qualquer manifestação expressa no sentido de que o depósito possuía finalidade exclusiva de garantia do juízo ou que era realizado sob ressalva.

Tal circunstância assume relevo decisivo. Isso porque, no sistema processual vigente, o
pagamento voluntário
previsto no art. 523 do CPC possui finalidade clara: oportunizar ao executado a satisfação espontânea da obrigação, evitando-se a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no § 1o do referido dispositivo. De outro lado, o
depósito para garantia do juízo
, embora admitido na prática forense, pressupõe inequívoca demonstração de que o ato não implica reconhecimento do débito, o que, ordinariamente, se faz mediante ressalva expressa e contemporânea.

Essa distinção é reconhecida pela jurisprudência:

[...]

A ausência dessa ressalva não constitui mero formalismo destituído de significado jurídico, mas elemento objetivo de interpretação da conduta processual da parte.

Com efeito, ao realizar depósito integral, no valor exato indicado pela exequente, dentro do prazo para pagamento voluntário e sem qualquer ressalva concomitante, o executado pratica ato objetivamente compatível com o adimplemento da obrigação, e incompatível com a posterior pretensão de discutir o quantum debeatur. Nessa linha, incide, de forma inequívoca, a
preclusão lógica
, corolário da vedação ao comportamento contraditório, consagrada no brocardo nemo potest venire contra factum proprium.

A tentativa de requalificação do depósito apenas em momento posterior – já após a prolação da sentença de extinção e expedição de alvará – não possui o condão de alterar a natureza jurídica do ato anteriormente praticado. A intenção subjetiva, desacompanhada de manifestação processual clara e tempestiva, não prevalece sobre a interpretação objetiva dos atos processuais.

Ademais, diversamente do que sustenta o apelante, não se verifica qualquer extinção prematura da execução. Ao contrário, a extinção decorreu precisamente do atingimento da finalidade do cumprimento de sentença, qual seja, a satisfação do crédito reconhecido em título judicial. A manutenção artificial da fase executiva, mesmo diante do depósito integral sem ressalva, implicaria indevida perpetuação do processo em afronta aos princípios da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa igualmente não prospera. O prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, previsto no art. 525 do CPC, pressupõe, logicamente, a ausência de pagamento voluntário. Uma vez satisfeita a obrigação, não subsiste interesse jurídico na apresentação de impugnação destinada à rediscussão de débito já adimplido.

Ainda que não consumado o trânsito em julgado da sentença extintiva à época da apresentação da impugnação, tal circunstância não altera a conclusão jurídica adotada. Isso porque a extinção do cumprimento de sentença decorreu de fato objetivo – o depósito integral do valor executado, realizado sem qualquer ressalva contemporânea – o qual, por sua própria natureza, consuma o adimplemento da obrigação e torna juridicamente inviável a posterior rediscussão do débito. A controvérsia, portanto, resolve-se no âmbito da preclusão lógica e da interpretação objetiva dos atos processuais, sendo irrelevante, para esse fim, a fluência do prazo recursal.

No tocante à tese de enriquecimento sem causa, melhor sorte não assiste ao recorrente, eis que os valores levantados pela exequente decorrem diretamente de condenação judicial transitada em julgado, circunstância que constitui causa jurídica legítima e suficiente para o ingresso patrimonial. Não há, portanto, enriquecimento indevido quando o pagamento representa a exata execução do título judicial.

Diante desse panorama, evidencia-se que a sentença recorrida se encontra em absoluta consonância com o ordenamento jurídico e com a orientação jurisprudencial consolidada, não se verificando qualquer irregularidade apta a justificar sua reforma.

O depósito integral realizado pelo executado, desprovido de ressalva expressa e contemporânea, consubstancia inequívoco cumprimento voluntário da obrigação, circunstância que legitimamente ensejou a extinção do cumprimento de sentença.

As alegações recursais, portanto, não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão impugnada, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não arbitrados no presente caso.

É como voto.”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Apesar do esforço argumentativo da parte embargante, não se vislumbra, no acórdão embargado, qualquer das hipóteses legais ensejadoras do manejo dos embargos de declaração, pelas razões a seguir expostas.

Verifica-se que adecisão impugnada enfrentou, com a devida profundidade e rigor argumentativo, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, à luz do conjunto probatório constante dos autos, observando-se, em sua integralidade, os postulados da fundamentação adequada e da coerênciadecisória.

No caso em exame, a parte embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que teria havido reconhecimento de manifestação expressa quanto à natureza do depósito como garantia do juízo, o que seria incompatível com a conclusão de que se trataria de pagamento voluntário.

Todavia, a alegação não procede. Isso porque, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a controvérsia foi examinada à luz da cronologia dos atos processuais, tendo-se destacado que o depósito judicial integral foi realizado dentro do prazo previsto no art. 523 do CPC, sem qualquer ressalva contemporânea quanto à sua finalidade, circunstância que, à luz da interpretação objetiva dos atos processuais, evidencia a intenção de adimplemento da obrigação.

O julgado foi igualmente claro ao assentar que eventual manifestação posterior da parte, no sentido de atribuir ao depósito natureza de garantia do juízo, não possui o condão de alterar a qualificação jurídica do ato já consumado, sobretudo quando realizada após a prolação da sentença de extinção e a expedição de alvará, incidindo, no caso, a preclusão lógica, em observância ao princípio da vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
).

Dessa forma,
não há qualquer contradição interna no julgado
. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação coerente e linear, distinguindo, de forma expressa, a ausência de ressalva contemporânea – elemento determinante para a caracterização do pagamento voluntário – da manifestação tardia da parte, reputada juridicamente ineficaz para alterar a natureza do depósito.

Também não se identifica omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo certo que o acórdão enfrentou expressamente a tese recursal relativa à natureza do depósito, à alegação de cerceamento de defesa e à suposta ocorrência de enriquecimento sem causa, apresentando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada.

O que se verifica, na realidade, é o inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo órgão julgador, pretendendo, sob o rótulo de contradição, rediscutir matéria já devidamente apreciada, o que se mostra incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme assentado pela jurisprudência, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal:

“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais deembargabilidade(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a serutilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,DJe28/11/2012).

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026